Tribunal: STF
Processo: AI 679695
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. PERÍODO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir”. Precedente: RE n. 569.056, Plenário, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 12.12.2008. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO



    1 - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL PARA DENEGAR SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. O entendimento adotado pelo despacho denegatório, de que o recurso não se enquadra nos permissivos do art. 896, § 6º, da CLT, razão por que não mereceu seguimento não extrapola a competência do Regional, até porque o juízo de admissibilidade a quo não vincula o juízo de admissibilidade ad quem, o qual tem ampla liberdade para, ultrapassando o óbice apontado pelo TRT de origem para o processamento da revista, prosseguir no exame de todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista. Esta é a dicção que se extrai do entendimento pacificado nesta Corte, mediante a inserção da Orientação Jurisprudencial nº 282 da SDI-1/TST.



    2 - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO CONTRATUAL RECONHECIDO EM JUÍZO. SÚMULA Nº 368, ITEM I, DO TST. Nas "causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho e violação direta da Constituição da República" (art. 896, § 6º, da CLT). Decisão recorrida em consonância com a Súmula nº 368, item I, do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.